Tribunal: TJES
Processo: 5000806-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000806-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATRIZ IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MATRIZ IMOVEIS LTDA
em face da r. decisão (id n. 2096857), proferida na Ação de Despejo ajuizada por BAUNILHA PARTICIPAÇÕES SA em face de MATRIZ IMOVEIS LTDA e IRINEU GOMES COELHO NETO em fase de cumprimento de sentença.

Alega o agravante, em suma, a ocorrência de erro no laudo de avaliação e a necessidade de retificação do edital, tendo em vista a avaliação ter sido feita de forma genérica, sem adentrar no imóvel e consequentemente sem observância da unificação da sala 1.510, objeto da penhora, à sala 1.511, bem como do tamanho correto do imóvel.

Afirma, ainda, que não foram discriminados o estado em que o imóvel se encontrava e as benfeitorias existentes, em inobservância à determinação do art. 872 do CPC.

Pleiteia a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2107663).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2269079).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada proferida na fase de cumprimento de sentença que não autorizou a realização de nova avaliação do imóvel para fins de leilão judicial, considerando que não há elementos suficientes para o acolhimento do pedido de nova avaliação, especialmente porque os laudos existentes nos autos possuem valores similares.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MATRIZ IMOVEIS LTDA
em face da r. decisão (id n. 2096857), proferida na Ação de Despejo ajuizada por BAUNILHA PARTICIPAÇÕES SA em face de MATRIZ IMOVEIS LTDA E IRINEU GOMES COELHO NETO, em fase de cumprimento de sentença.

Alega o agravante, em suma, a ocorrência de erro no laudo de avaliação e a necessidade de retificação do edital, tendo em vista a avaliação ter sido feita de forma genérica, sem adentrar no imóvel e consequentemente sem observância da unificação da sala 1.510, objeto da penhora, à sala 1.511, bem como do tamanho correto do imóvel.

Afirma, ainda, que não foram discriminados o estado em que o imóvel se encontrava e as benfeitorias existentes, em inobservância à determinação do art. 872 do CPC.

Pleiteia a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2107663).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2269079).

Pedido de reconsideração formulado pela recorrente

(Id n. 2335488).

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, para fins de leilão, nos autos da ação originária de despejo em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Todavia, em uma análise perfunctória, própria deste recurso, não verifico o preenchimento desses requisitos legais. Não havendo fundada razão para invalidar as avaliações realizadas.

Alega o agravante que houve informação incorreta da área de edificação do imóvel, falta de especificidade das características e do estado que o imóvel se encontra.

Quanto à área de edificação, consta no edital possuir a sala nº 1510, objeto da penhora, 48,06 m2, metragem essa que se verifica no Espelho Cadastral da Unidade na Prefeitura Municipal de Vitória (Id n. 2097049 - Pág. 3), documento que possui presunção de veracidade e que tem por função identificar a localização e o responsável pelo imóvel, informações do lote, da unidade e da edificação.

Quanto ao número de banheiros, consta no edital possuir 02 banheiros, o que se confirma na Matrícula do Imóvel de nº 19.038, folha 138 verso (Id n. Num. 2097049 - Pág. 5), bem como no Espelho Cadastral da Unidade que informa que a edificação pode ter até 2 banheiros.

Apesar das alegações da recorrente, e de seu pedido de reconsideração, não verifico indícios de que houve erro na avaliação.

Em que pese a recorrente alegar que as salas 1510 e 1511 encontram-se unificadas, não juntou aos autos qualquer documento a corroborar suas alegações, sendo insuficiente apenas a juntada dos Espelhos Cadastrais das Unidades.

No caso em tela, não há fundada dúvida sobre o valor do bem avaliado, porquanto de acordo com o laudo de avaliação juntado (Id n. 2097049), realizado em 2020, o valor do imóvel seria R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Outrossim, em junho de 2021, a leiloeira realizou nova avaliação do mesmo imóvel no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

E o parecer técnico de avaliação (Id n. 2097053), realizado a pedido do requerido Irineu Gomes C. Neto em fevereiro de 2022, concluiu pelo valor de R$ 305.277,78 (trezentos e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Conclui-se, assim, pela manutenção da decisão agravada no sentido de que não há elementos suficientes para o acolhimento do pedido de nova avaliação, mormente porque os laudos existentes nos autos possuem valores semelhantes.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Pedido de r
econsideração prejudicado.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL -
ARTIGO 873 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia em se aferir a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, para fins de leilão, nos autos da ação originária de despejo em fase de cumprimento de sentença.

2 -
Nos termos do artigo 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

3 –
In casu,
não houve o preenchimento desses requisitos legais.

4 - M
anutenção da decisão agravada no sentido de que não há elementos suficientes para o acolhimento do pedido de nova avaliação, mormente porque os laudos existentes nos autos possuem valores semelhantes.

5 – Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.